Tribunal: CARF
Processo: 13116.722550/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722550/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.553 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
Havendo a apresentação da DITR e o correspondente pagamento antecipado do
imposto, o direito de a Fazenda lançar o imposto sobre a propriedade territorial
rural (ITR) decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador, o qual se perfaz em 01 de janeiro de cada ano, desde que não seja
constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150,
§4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário para,
em sede preliminar, reconhecer a extinção integral do débito lançado pela decadência. Vencidos
os Conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fófano dos
Santos e Carlos Alberto do Amaral Azeredo que rejeitaram a citada preliminar.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Wilderson Botto (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722550/2015-12
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722550/2015-12

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 137/154, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 92/124, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR de fl. 04/08, lavrado em 04/11/2015, relativo ao exercício de
2010, com ciência do RECORRENTE em 09/11/2015, conforme AR de fl. 20.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 35.853,28 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fl. 05/06, em
síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área utilizada para fins de exploração extrativa, e (ii)
o valor da terra nua – VTN declarado, que foi calculado com base na tabela SIPT.
Assim, a área de exploração extrativa declarada (411,4 ha) foi integralmente
glosada de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 07, o que provocou
na consequente alteração do grau de utilização de 100% para 0,0%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 46.530,00 (R$ 113,10/ha), o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação de
forma tempestiva. Assim, foi adotado o VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel,
que era de R$ 1.169,90 por hectare (fl. 10). Deste modo, o VTN foi ampliado de R$ 46.530,00
para R$ 481.296,66, conforme tabela abaixo:

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722550/2015-12

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 21/33 em 07/12/2015,
acompanhada de documentos de fls. 34/51. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
- requer, uma vez recebida a impugnação, a determinação imediata da anotação nos
controles dessa repartição a respeito da suspensão do pretendido crédito tributário, nos
termos do art. 151, III, do CTN;
- informa que se dedica à produção e comercialização de cimento e seus derivados e,
para a industrialização de tais produtos, extrai de minas localizadas em imóveis rurais
de sua titularidade os minérios necessários à composição do cimento e seus substratos;
- observa, preliminarmente, que o imóvel, objeto da Matrícula no 3.822 do Registro de
Imóveis do Município de Padre Bernardo, foi de propriedade da sociedade empresária
Companhia de Cimento Portland Itaú (incorporada por ele - doc. 07), que o explorou,
entretanto, por força de Escritura Pública de Compra e Venda (doc. 08), a posse e o
domínio útil do imóvel foram alienados em favor de Bruno Giano Martignani e sua
mulher em 21.08.2001, contudo os adquirentes do imóvel não levaram a registro o
instrumento da permuta e desde a data da alienação passaram a declarar o ITR em seu
nome, de tal sorte, a pretendida diferença de ITR deveria ser exigida dos proprietários
do imóvel, que são os verdadeiros e únicos contribuintes do ITR;
- explica que, ainda que a alienação em questão não venha a ser considerada e
entenderem que a falta de averbação, no registro de imóveis, da transferência da
propriedade permite que o lançamento seja feito contra ele, explorou (antes da
alienação) no imóvel os minérios necessários à fabricação de cimento e nada obstante
seja contribuinte da CFEM, em razão da exploração mineral (consequente exploração de
subsolo pertencente à União), sempre recolheu o ITR, de competência da União,
observando que embora haja entendimento de que a CFEM não configuraria exação de
natureza tributária, é certo que para haver exploração minerária foi necessário que a
União, por parte do DNPM, concedesse Decreto de lavra, de tal sorte que a União, por
meio da RFB, que pretende compelir a cobrança de diferenças de ITR é, e sempre foi,
sabedora de que no imóvel, a despeito de haver pequena exploração extrativa vegetal, a
atividade preponderante é a exploração mineral, da qual a própria União beneficia-se
pelo pagamento de royalties da extração dos minérios;
- registra que imóvel foi alienado há cerca de 15 (quinze)anos e eventuais diferenças de
ITR, se existentes, não poderiam ser cobradas dele, que não é contribuinte e sequer
responsável pelo imposto e mesmo que o fosse, o pretendido crédito tributário é
inexigível, como se demonstrará seqüência;
- destaca que o lançamento padece de nulidade absoluta porquanto (i) formalmente
desprovido das provas e dos elementos necessários à revisão do lançamento e (ii) arbitra
o VTN sem obediência ao devido processo legal, posto que, examinando-se a
Notificação de Lançamento, constata-se que, limitando-se a informar um possível
descumprimento de intimação anterior para comprovação das áreas excludentes da
tributação do ITR e do VTN, deixa de encartar com a Notificação a prova da ilicitude de
sua parte;
- transcreve o art. 9o do Decreto no 70.235/72, para lembrar que o rigor formal do
lançamento, longe de configurar sofisma, é exigência prescrita neste diploma legal;
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722550/2015-12

- entende que aquilo que se verifica no caso é a total inversão do ônus da prova, posto
que, segundo a lei, em circunstâncias como a presente, caberia à fiscalização demonstrar
previamente que: a uma, foi intimado e deixou de atender à intimação; a duas, que as
áreas declaradas como sendo imprestáveis de fato são exploradas para extração vegetal;
e, a três, que o VTN foi arbitrado a partir de elementos confiáveis e com base em
critérios que representassem o valor real de mercado;
- considera que o formalismo, cuja obediência se está aqui a reclamar, tem forte razão
de ser já que, sem por em dúvida a afirmação de que a fiscalização teria feito a
intimação, a sua comprovação seria de fundamental importância, para demonstrar que
não teve oportunidade para apresentar as informações solicitadas;
- entende que, ainda que tivesse sido demonstrado que foi intimado para prestar as
informações, é certo que foi suprimido o seu direito ao contraditório relativo ao
arbitramento, em total desrespeito à regra do art. 148 do CTN;
- afirma que o art. 148 do CTN foi desrespeitado e invalida o lançamento, já que não
são trazidos elementos que lhe permitam contraditar corretamente os pontos constantes
do arbitramento, isto é, fundamentalmente, se o valor do imóvel arbitrado é compatível
com o preço de mercado e, como dito, por força da regra do art. 9o do Decreto no
70.235/72, deveria a Notificação de Lançamento se fazer acompanhar de Laudo e de
demais elementos de prova coligidos pelo Fisco na tentativa de infirmar os dados
constantes na DITR;
- diz que, a despeito do mérito, que também será objeto de específica impugnação, a
Notificação deverá ser cancelada, para que novo lançamento se faça acompanhar de
elementos relativos ao valor do “bem”, que a fiscalização entende correto, de sorte a lhe
permitir corretamente contraditar em obediência ao devido processo legal e ao que
estabelece o art. 148 do CTN;
- assinala que aquilo que se verifica é que, para cobrar a diferença de ITR, a fiscalização
se utilizou uma desarrazoada, arbitrária e abusiva supervaloração do VTN e ainda que
este valor excessivamente alto pudesse ser levado em conta, a autoridade lançadora
deixou de deduzir do cálculo do ITR o montante correspondente às áreas em que não há
exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal;
- afirma que, como dito, realiza a exploração mineral no imóvel, tanto que em sua DITR
informa que toda a sua área é utilizada para a exploração extrativa de minério;
- transcreve o art. 10 da Lei no 9.393/96, para dizer que, a rigor, nada estava obrigada a
recolher a título de ITR, porquanto está configurada a hipótese de que trata a alínea “c”
do inciso II do art. 10 da Lei no 9.393/96, na medida em que a área em questão, na sua
totalidade, é totalmente imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal;
- entende que, tendo em vista que esta dedução (da área imprestável) decorre de
disposição legal e constou na DITR apresentada, não poderia a fiscalização ignorar este
fato e tampouco exigir a apresentação de qualquer Laudo que comprovasse a
imprestabilidade;
- salienta que, de acordo com a jurisprudência, para desconsiderar a declaração do
contribuinte e realizar a revisão, nos casos de ITR, as autoridades fiscais são obrigadas a
apresentar prova consistente e efetiva de que as informações do contribuinte estão em
desacordo com a realidade, transcrevendo excertos de julgados do CARF e do TRF da la
Região, para referendar seus argumentos;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722550/2015-12

- diz não haver motivo para não reconhecer as áreas imprestáveis para exploração
constantes na DITR apresentada;
- registra que a fiscalização atribuiu ao VTN uma majoração excepcional, cerca de 10
vezes superior ao valor declarado, reconhecendo, no entanto, que a valorização
imobiliária nos últimos anos alterou o preço dos bens imóveis o que, teoricamente,
também, atingiria o imóvel em questão, contudo, não se pode aceitar tamanha
supervalorização;
- acentua que não se vê no lançamento qualquer motivação para a desconsideração do
valor atribuído pelo contribuinte ao à terra nua, não havendo espaço para o arbitramento
com base no SIPT da RFB e, conforme consta na Notificação tal sistema foi “instituído
por meio da Portaria/SRF no 447/2002, é alimentado com os valores recebidos das
Secretarias Estaduais ou Municipais da Agricultura ou entidades correlatas, sendo que
esses imóveis são informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e
exercício”;
- ressalta que o SIPT não é aberto aos contribuintes, que, por isso, não podem verificar
se os índices apontados pelo Fisco foram corretamente calculados, pois não são
fornecidos elementos para tal, logo, a aplicação do SIPT causa cerceamento de defesa,
pois é aplicado um índice que os contribuintes não têm acesso à sua elaboração e
metodologia, sendo, assim, impossível a elaboração de uma defesa em face dele,
transcrevendo excerto de julgado do CARF para embasar sua tese;
- assinala que, por força da regra de que trata o art. 148 do CTN, é necessário que, em
hipótese de arbitramento da base tributável, quanto ao valor ou preço de bem, seja
franqueado ao contribuinte um contencioso que permita o exercício do direito de defesa
e do contraditório, o que no presente caso não é garantido, haja vista a falta de
fundamentação para se contradizer os números que amparam o lançamento, o que o
torna absolutamente nulo e imprestável;
- considera que, embora a Notificação deva ser cancelada, pelo reconhecimento do
cerceamento de defesa e dos demais vícios formais apontados, haverá, quando menos,
de se aceitar a reabertura de oportunidade para que realize diligência ou perícia para
definir o real VTN;
- observa que, se nada do que foi dito anteriormente fosse suficiente para afastar a
cobrança, o que se admite por argumentação, mesmo assim não haveria como prosperar
o lançamento, porquanto é ele extemporâneo e está alcançado pela decadência;
- registra que, conforme consta na Notificação de Lançamento, se está exigindo alegada
diferença de ITR, do exercício de 2010, supostamente exigível em 30.09.2010, e como
se constata no AR postado nos Correios, foi intimado da lavratura da Notificação de
Lançamento em 09.11.2015, quando já ultrapassado o prazo de 05 (cinco) para a
cobrança de que trata o art. 150,§ 4o, do CTN;
- frisa que não se pode alegar que o prazo quinquenal seria regido pelo art. 173, I, do
CTN, na medida em que o autolançamento - ainda que de maneira incorreta, acabou
sendo feito pelo proprietário do imóvel (que, como visto, não é ele), transcrevendo
Ementa de Acórdão do CARF,para dizer que o prazo decadencial, em situações como a
presente, é regido pelas disposições do art. 150, §4o, do CTN;
- pelo exposto e comprovado por meio da documentação anexada, requer seja a
impugnação recebida e, após a regular tramitação do feito, seja ela inteiramente provida
para declarar a insubsistência da Notificação de Lançamento e determinar o
cancelamento da exigência e, ao final, o arquivamento do processo com a consequente
baixa no sistema da RFB.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722550/2015-12

É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 92/124):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA DECADÊNCIA
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial. O crédito tributário constituído no prazo quinquenal legalmente previsto,
por meio da ciência da Notificação de Lançamento pelo sujeito passivo, na qualidade de
contribuinte do imposto, ilide a decadência.
DA LEGITIMIDADE PASSIVA
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação
tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, na data do fato gerador.
A Matrícula atualizada do registro imobiliário, com o registro do instrumento
translativo, é o documento hábil de comprovação da transferência da propriedade do
imóvel.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação
de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e
ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO
Essa área não-tributável, para fins de exclusão do ITR, deve ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722550/2015-12

existência de Ato específico emitido por órgão competente, para a área de interesse
ecológico, comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal.
DA ÁREA DESTINADA À MINERAÇÃO
Por ausência de disposição legal, as áreas destinadas à mineração não podem ser
excluídas de tributação, a não ser que seja comprovado nos autos a existência de Ato
específico do órgão ambiental federal ou estadual reconhecendo tais áreas como de
interesse ambiental, por serem comprovadamente imprestáveis para qualquer
exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, além de comprovada a
exigência relativa ao ADA.
DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA
A área de exploração extrativa cabe ser devidamente comprovada com documentos
hábeis, conforme exigido pela legislação.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). DA SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
DA PROVA PERICIAL
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 16/03/2020,
conforme termo de ciência por abertura de mensagem de fls. 134, apresentou o recurso
voluntário de fls. 137/154 em 08/06/2020.
Preliminarmente, defende o cumprimento do prazo para interposição do Recurso
Voluntário em razão da suspensão dos prazos processuais para prática de atos no âmbito da RFB
(enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19), conforme previsto
nas Portarias RFB 543/2020 e 936/2020.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722550/2015-12

Ainda em fase preliminar, o RECORRENTE alega a decadência do presente
crédito tributário, com base no art. 150, §4o do CTN, tendo em vista que houve pagamento
parcial do crédito tributário e colaciona jurisprudências para embasar seus argumentos.
No mérito, afirma a ilegalidade de o Fisco Federal se valer apenas do SIPT como
único critério de avaliação do valor da terra, sem divulgar os dados técnicos e os fundamentos
dos elementos utilizados para atualizar este Sistema. Destarte, também defende a ofensa ao art.
148, CTN, pelo cerceamento do direito de defesa.
Quanto à área de exploração extrativa, cita o art. 10, §1o, inciso II, alínea “c”, e
alínea IV, da Lei no 9.393/96, além do art. 8o, do Decreto-Lei no 57/1966, para alegar que áreas
rurais destinadas à mineração serão consideradas inaproveitáveis para fins de apuração do ITR,
não podendo haver incidência do ITR em áreas destinadas à produção mineraria. Ainda assim, o
órgão responsável por apurar o preço da terra arbitrado é entidade voltada exclusivamente às
atividades agropecuárias, florestais e pesqueiras, não compreendendo a atividade de exploração
mineral.
Por fim, quanto à juntada posterior do laudo de avaliação, indaga que foi
devidamente justificado nas argumentações da impugnação, quando informou ser necessário o
referido documento em razão da valorização imobiliária nos últimos anos.
Ademais, requer a intimação dos advogados para que esses possam sustentar
oralmente as razões da RECORRENTE.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Em princípio, no que diz respeito ao pedido para que as intimações dos atos deste
processo sejam direcionadas ao patrono do RECORRENTE, sob pena de nulidade, entendo que
tal pleito não merece prosperar. Sobre o assunto, invoco a Súmula no 110 deste CARF:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722550/2015-12

PRELIMINAR: Decadência
O RECORRENTE defende a aplicação da decadência, com fulcro no art. 150 §4o,
do CTN, posto que o fato gerador ocorreu em 01/01/2010, contudo ele apenas tomou ciência do
lançamento em 09/11/2015, conforme AR de fl. 20.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR devido se dará por
meio de lançamento por homologação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art.
173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722550/2015-12

tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, a Notificação de Lançamento aponta que o presente processo
envolveu a apuração de imposto suplementar (fl. 04). O demonstrativo de apuração do ITR de fl.
07 corrobora tal fato ao indicar que o RECORRENTE declarou um pequeno valor de ITR
relativo ao exercício 2010 (R$ 46,53). Ademais, a fl. 04 identifica, também, a data de entrega da
DITR/2010 por parte do contribuinte (09/12/2011).
Sendo assim, no presente caso, houve a entrega da DITR na qual o contribuinte
apurou imposto a pagar. Conforme a decisão recorrida, resta comprovado que o contribuinte
efetuou o pagamento do ITR/2010 apenas em 13/12/2011, conforme extrato de fls. 90. No
entanto, a DRJ, ao citar a Solução de Consulta Interna COSIT no 16, de 05/06/2003, entendeu
que, pelo fato de referido pagamento ter sido realizado após o exercício a que se refere (2010),
deve ser aplicada a regra do art. 173, I, do CTN ao invés da regra do art. 150, § 4o do CTN (fls.
100/101).
Contudo, s.m.j., a tese firmada pela pelo STJ em sede de recurso repetitivo não
prevê que o pagamento em atraso desloca a contagem do prazo decadencial, como afirmou a
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722550/2015-12

decisão recorrida. Neste sentido, transcreve-se o teor do Tema Repetitivo 163 firmado pelo STJ
quando do julgamento do REsp 973733/SC:
Tema/Repetitivo 163
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Percebe-se que a tese firmada pelo STJ esclarece que, nos casos em que a lei
prevê o pagamento antecipado da exação, a regra do art. 173, I, do CTN apenas é aplicável
quando o pagamento não ocorre. Ela não prevê que este “deslocamento” da regra também seja
aplicado quando o pagamento ocorre com atraso.
O tema Repetitivo 163 gerou, ainda, a Sumula 555 do STJ, que prevê o seguinte:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
De acordo com o entendimento acima, nos casos de lançamento por homologação,
a regra de contagem do prazo decadência se desloca para aquela prevista no art. 173, I, do CTN
no caso de inexistência de declaração do débito. Não há nada prevendo que o pagamento
atrasado de débito efetivamente declarado também deslocaria a regra de contagem dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação.
Ou seja, se houve a declaração do tributo por parte do contribuinte, e este efetua o
pagamento do valor declarado, ainda que com atraso, entendo que esta situação é suficiente para
atrair a contagem do prazo decadencial com base no art. 150, § 4o do CTN, a despeito do atraso
no pagamento.
Isto porque o que se homologa é o lançamento; o pagamento em atraso não tem o
condão de alterar o prazo decadencial. A punição pelo pagamento em atraso é a multa de mora.
O extrato de pagamento de fl. 90 atesta que o contribuinte efetuou o pagamento
do ITR/2010 (com juros e multa) apenas em 13/12/2011, após o vencimento do tributo
(30/09/2010), porém antes de qualquer procedimento fiscalizatório, o qual se iniciou apenas em
agosto de 2015 (fls. 09/12).
Portanto, o prazo decadencial a ser aplicado no presente caso é aquele do art. 150,
§4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722550/2015-12

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
De acordo com o art. 1o da Lei no 9.393/96, o fato gerador do ITR ocorre em 1o de
janeiro de cada ano:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
No caso dos autos, o ITR relativo ao exercício 2010 tem fato gerador no dia
01/01/2010. Portanto, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, o lançamento poderia ocorrer até
01/01/2015. Contudo, o contribuinte apenas tomou ciência do presente lançamento em
09/11/2015, conforme AR de fl. 20
Desta forma, reconheço a decadência do lançamento e, consequentemente, a
extinção do crédito tributário.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital